Tribunal: TJDFT
Processo: 0742140-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742140-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPER AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: S Y S PARTICIPACOES S/A, TERRACAP D E C I S Ã O A sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil). É o caso dos autos. Defiro, portanto, o pedido de sustentação oral da agravante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator